Tribunal: STF
Processo: RE 1436946
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO COM ESTABILIDADE ATRIBUÍDA PELO ARTIGO 19 DO ADCT, MAS NÃO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PRECEDENTES. DISSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS DO INSS E DO ESTADO DO TOCANTINS E IGEPREV/TO PROVIDOS. ARE DO INSS PREJUDICADO.



    DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DO TOCANTINS. EXCLUSÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. ADCT, ART. 19. § 1°. ESTABILIDADE. SERVIDOR NÃO EFETIVADO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA, DA BOA-FÊ E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1. Trata-se de pedido de reconhecimento ao direito do servidor do Estado do Tocantins, aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, de renunciar ao seu atual benefício e ser aposentado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, do qual foi excluído pelas Leis n.° 1.246/2001 e 1.614/2005. 



    2. A parte autora ingressou nos quadros do Estado de Goiás antes da Constituição de 1988, passou a ser vinculada ao Estado de Tocantins a partir de sua criação, foi estabilizada em razão do art. 19 do ADCT, e contribuiu até 2001 para o Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, quando, por força de Lei Estadual, foi desligada do RPPS e vinculada ao RGPS. 



    3. Dispõe o art. 19 do ADCT ‘Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.’ 



    4. A questão sobre a efetividade dos servidores estáveis por força do art. 19 do ADCT foi objeto de análise pelo c. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 4.876/DF, (Relator Ministro Dias Toffoli, Pleno, 26/03/2014): ‘O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tomou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI n° 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE n° 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI n° 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE n° 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.’ 



    5. Conforme interpretação da Advocacia Geral da União, constante do Parecer GM - 030, exarado pelo Advogado-Geral da União e aprovado pelo Presidente da República, a efetividade tem relação com a forma de admissão e consequências de ordem funcional, não sendo relevante, no entanto, para fins de verificação do direito ao ingresso e permanência no Regime Próprio de Previdência. O referido parecer concluiu que: ‘os servidores titulares de cargos efetivos — ainda que não estáveis nem efetivados — possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, v.g., efetivos os cargos, não os servidores, efetivos ou efetivados por concurso público.’ 



    6. O art. 40 da CF/88 assegurou aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, o regime próprio de previdência de caráter contributivo e solidário. Conforme regra do § 13 do referido artigo, aplica-se o regime geral de previdência social apenas ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, o que não é o caso dos autos. 



    7. Os servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT, titulares de cargos efetivos, ainda que não efetivados, preenchem o requisito do art. 40 da Constituição Federal, devendo lhes ser assegurada a permanência no regime próprio de previdência dos servidores públicos. 



    8. A exclusão e a transferência para o regime geral da previdência social de servidores que contribuíram durante longo período para o regime próprio de previdência social ofendem os princípios da boa-fé, da isonomia, da segurança jurídica e da não surpresa. Os servidores que contribuíram por longo período para o regime próprio de previdência do estado devem usufruir da efetiva contraprestação, quando do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. 



    9. Apelações e remessa oficial desprovidas.” (Doc. 20, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 27).



    Nas razões de seus apelos extremos, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Doc. 29) e o Estado do Tocantins e IGEPREV/TO (Doc. 37) apresentam preliminares de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, 37, inciso II, e 40, caput e § 13, da Constituição Federal e 19, caput e § 1º, do ADCT. Alegam, em síntese, a impossibilidade de o servidor estabilizado por força do artigo 19 do ADCT se equiparar ao titular de cargo efetivo, para fins de sujeição ao regime jurídico próprio. Requerem, ao final, o provimentos de seus recursos para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial do feito.



    Maria Meres Machado Barros, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento dos recursos extraordinários (Docs. 32 e 40).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário do Estado do Tocantins e IGEPREV/TO (Doc. 41) e admitiu parcialmente o recurso extraordinário do INSS (Doc. 42).



    É o relatório. DECIDO. 



    Os recursos extraordinários merecem prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido da impossibilidade de inclusão no Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos beneficiados com a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT, mas não efetivos, devendo permanecer no Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Nesse sentido foram os acórdãos recentemente proferidos em casos iguais ao presente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.375.560-AgR, Redatora p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 1º/08/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGENTES PÚBLICOS ESTABILIZADOS PELO ART. 19 DO ADCT. REGIME PREVIDENCIÁRIO. 



    1. Agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que determinara a vinculação de servidores não efetivos, estabilizados pelo art. 19 do ADCT, ao regime próprio de previdência social. 



    2. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Inteligência o art. 40 da CF, na redação dada pela EC 20/98. 



    3. Agravo interno provido.” (RE 1.381.137-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/08/2022, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive de suas autarquias e fundações. 



    3. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso extraordinário, sem condenação ao pagamento de custas ou de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.” (RE 1.385.778-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/09/2022, destaquei)



    Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas por outros Ministros desta Corte: RE 1.362.166, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/02/2022; RE 1.364.533, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/08/2022; RE 1.365.046, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 03/03/2022; RE 1.365.123, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/05/2022; e RE 1.381.120, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 04/07/2022.



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, PROVEJO os RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (Doc. 29) e pelo ESTADO DO TOCANTINS e IGEPREV/TO (Doc. 37), para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora da presente ação, ante a necessidade de sua permanência no Regime Geral de Previdência Social - RGPS, e JULGO PREJUDICADO o AGRAVO interposto pelo INSS (Doc. 46), com fundamento no artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte autora em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa na petição inicial (Doc. 1), devidamente corrigido, observada a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente